Tribunal: TJSP
Processo: 1001490-55.2023.8.26.0383
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. Sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir. Pretensão da autora de reforma da r. sentença. Ação voltada à exibição de documentos referentes às parcelas que compõem a base de cálculo da contribuição previdenciária descontada dos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. Sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir. Pretensão da autora de reforma da r. sentença. Ação voltada à exibição de documentos referentes às parcelas que compõem a base de cálculo da contribuição previdenciária descontada dos servidores públicos municipais, vinculados ao Regime Geral de Previdência Social e Regime Próprio de Previdência municipal, nos cinco anos que antecederam a propositura da ação. Presente o binômio necessidade/utilidade da demanda, evidenciando o interesse de agir da Federação. Cabimento da ação, diante do preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 381 do CPC. Legitimidade da Federação, que atua na qualidade de substituto processual, tendo legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses da categoria, independentemente de autorização dos substituídos. Aplicação da teoria da causa madura. Julgamento da lide pelo Tribunal, nos termos do art. 1.013, § 3o, I do CPC. Remuneração dos agentes públicos constitui informação de interesse coletivo ou geral, e não de caráter exclusivamente pessoal. Necessidade, no caso, de informações sobre as verbas que compõem os vencimentos dos servidores (com restrição), bem como sobre os descontos realizados, o que poderá justificar ou evitar o ajuizamento de ação judicial (art. 381, III, do CPC). Precedentes. Ponderação entre o direito à intimidade e vida privada e direito à informação, previstos no artigo 5o, incisos X e XXXIII da Constituição Federal, respectivamente. Dados a serem disponibilizados que devem ser tratados, para evitar a divulgação de informações de caráter eminentemente privado.
Ação julgada parcialmente procedente, para determinar aos réus o fornecimento de relatório, dos cinco anos anteriores à propositura da demanda, especificando as rubricas que compõem a base de cálculo da contribuição previdenciária descontada dos servidores municipais, bem como sua alíquota, para que se possa analisar eventual incidência de contribuição previdenciária sobre parcelas de natureza indenizatória.
Sentença anulada, para julgar a ação parcialmente procedente. Recurso parcialmente provido.